Tribunal: TJES
Processo: 0021166-63.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0021166-63.2017.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS HENRIQUE SILVA GOZER
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0021166-63.2017.8.08.0012

APELANTE: CARLOS HENRIQUE SILVA GOZER

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

A
PELAÇ
ÃO
CRIMINA
L.

RECURSO DA DEFESA.

TRÁFICO

DE DROGAS
(ARTIGO
33
C/C ARTIGO 40, VI,
DA LEI 11.343/2006).

ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. FORÇA PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAI
S.
PENA-
BASE
. EXASPERAÇÃO
INDEVIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS. APLICAÇÃO DO REDUTOR MÁXIMO (2/3). ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NO CONTEXTO CRIMINOSO EVIDENCIADA. MAJORANTE QUE DEVE SER MANTIDA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos. A fundamentada, coesa e clara motivação apresentada pelo órgão
a quo
se revela acertada com base em todo o material probatório constante dos autos, não havendo que se falar em insuficiência probatória hábil a alcançar o pleito absolutório.

2. Resta configurada a incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006, na medida em que o envolvimento de adolescente no contexto criminoso resta plenamente comprovado, uma vez que os policiais confirmaram que o réu estava na companhia de menor que, por sua vez, chegou a declarar na esfera policial que acenou para o réu para avisá-lo sobre a presença dos policiais, auxiliando, portanto, na ocultação dos entorpecentes.

3. A fundamentação apresentada pelo juízo de primeiro grau para recrudescer a pena-base é genérica e remete às elementares do tipo penal em apreço, haja vista que o lucro fácil e a danosidade social são decorrentes de toda conduta que lesiona o bem jurídico tutelado.

4. A quantidade de entorpecentes apreendidos (6,8 gramas de cocaína e 6 gramas de maconha) não é demasiadamente expressiva a ponto de justificar a aplicação de uma fração menor para a minorante, razão pela qual, não havendo outros elementos desabonadores, justificável a incidência da fração máxima de 2/3.

5. O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução. Precedentes do C. STJ e deste eg. Tribunal.

6. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido para reduzir a pena do réu para 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 208 (duzentos e oito) dias-multa, substituída a pena corpórea por duas restritivas de direitos.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
:

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0021166-63.2017.8.08.0012

APELANTE: CARLOS HENRIQUE SILVA GOZER

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação
Criminal

interposto por
CARLOS HENRIQUE SILVA GOZER
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica (Id. 3602920, pp. 245/257), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n° 11.343/06, à pena de 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em razões recursais, pp. 292/307, a defesa pugna pela absolvição diante da alegada insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação da fração máxima para o tráfico privilegiado, o decote da majorante prevista no artigo 40, VI, da Lei 11.343/2006, e a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Emerge da Denúncia que no dia 28 de dezembro de 2017, aproximadamente às 10 horas, na Rua São João, no Bairro Presidente Médici, em Cariacica, o réu trazia consigo, para o tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, quatro pinos da droga conhecida como “cocaína” e cinco buchas do entorpecente nominado como “maconha”.

Consta dos autos que policiais militares realizavam patrulhamento no local conhecido por intenso tráfico de drogas quando avistaram dois indivíduos, sendo que um deles, ao perceber a presença da guarnição, dispensou uma sacola verde próximo a uma caçamba de lixo, motivo pelo qual os policiais efetuaram a abordagem. Neste momento, foram identificados o ora apelante, bem como o adolescente D. E.

Descreve-se na exordial acusatória que, realizada busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, mas, ao ser efetivada a busca na caçamba de lixo, foi encontrada a sacola contendo os entorpecentes.

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, o réu foi condenado pelo delito de tráfico de entorpecentes.

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, destaco que o crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como
tráfico de drogas
, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como
tipo misto alternativo
, como alerta o e. STJ: “O crime de
tráfico
de drogas é tipo
misto alternativo
restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 [...]” (AgRg no HC 667338/SP. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma. Julgado em 15/6/2021. DJe: 21/6/2021). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

Na hipótese vertente, a
materialidade
restou devidamente alicerçada no Inquérito Policial, no Auto de Apreensão (p. 25), no Auto de Constatação Provisório da Natureza e Quantidade de Drogas (p. 27), no Laudo Pericial (pp. 153/154), bem como nos depoimentos prestados perante a Autoridade Policial e em Juízo.

No tocante à
autoria
, por sua vez, entendo que esta ficou devidamente robustecida e evidenciada.

Nesse diapasão, necessário trazer ao debate as declarações prestadas em juízo pelos policiais militares que conduziram a abordagem do réu no dia dos fatos narrados na denúncia:

“
que se recorda dos fatos narrados nos autos, be
m
co
m
o do acusado presente nesta audiência;
que se lembra que junto com outros PM's estavam fazendo um patrulhamento preventivo no bairro Presidente Medice, na rua São João, nesta Cidade, por volta das 10 horas, local este de intenso tráfico de drogas,
quando vira
m
dois indiv
í
duos e estes s
ó
de perceberem a presença da guarnição policial já fora
m
saindo do local
; que a atitude dos rapazes mencionados chamou a atenção dos PM's; que sabedores que naquele local é comum o tráfico de drogas, os PM's resolveram abordar os indivíduos referidos;
que o depoente viu o mo
m
ento e
m
que u
m
dos indivíduos mencionados dispensou urna sacola plástica verde
; que em decorrência deste fato os PM's se adiantaram e abordaram os dois indivíduos;
que feita a arrecadação da sacola plástica verde, constatou-se que no interior desta havia
m
as drogas conhecidas por cocaína e maconha
; que salvo engano a sacola de drogas mencionadas foi atirada perto de urna caçamba de lixo (...)” (Depoimento do policial Carlos Manuel Vacari – pp. 197/199).

“
que se recorda dos fatos narrados nos autos, bem como do acusado presente nesta audiência;
que no local da abordagem do réu e do adolescente referido a peça acusatória é comum o tráfico de drogas;
que os dois indivíduos assim que avistaram a guarnição policial foram saindo do local;
que viu quando um dos abordados atirou uma sacola plástica verde perto de uma caçamba de lixo; que a PM se adiantou e conseguiu deter os dois rapazes;
que feita a arrecadação da sacola plástica constatou que no interior da mesma haviam as drogas conhecidas corno cocaína e maconha (...)
” (Depoimento do policial Aguinaldo Gomes de Carvalho – pp. 201/202).

Diante dos trechos extraídos dos depoimentos prestados em juízo, verifica-se que os policiais descreveram com detalhes a conduta delituosa, ratificando as declarações prestadas na esfera policial.

Assim sendo, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO REFORMADA. CONDENAÇÃO. ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADOS POR PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155 E 156 DO CPP. INEXISTÊNCIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. (...).
4. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021), o que não ocorreu no presente caso. 5. Constatado que a condenação encontra-se devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado, com vistas à absolvição do recorrente, não se coaduna com a estreita via do especial, dada a necessidade de reexame de fatos e provas, segundo o disposto na Súmula 7/STJ. 6. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgRg no AREsp 2066182/SC. Rel. Min. Olindo Menezes. Desembargador Convocado do TRF 1ª Região. Sexta Turma. Julgado em 02/8/2022. DJe: 05/8/2022).

Além disso, o réu confessou em interrogatório que estava traficando porque precisava de dinheiro.

Do mesmo modo, resta configurada a incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006, na medida em que o envolvimento de adolescente no contexto criminoso resta plenamente comprovado, uma vez que os policiais confirmaram que o réu estava na companhia do menor D. E. Este, por sua vez, chegou a declarar na esfera policial que acenou para o réu para avisá-lo sobre a presença dos policiais, auxiliando, portanto, na ocultação dos entorpecentes.

Nesse diapasão, a fundamentada, coesa e clara motivação apresentada pelo órgão
a quo
se revela acertada com base em todo o material probatório constante dos autos, não havendo que se falar em insuficiência probatória hábil a alcançar o pleito absolutório.

Por outro lado, ao menos no tocante à pena fixada em concreto, vislumbro circunstâncias que denotam excesso na valoração dos vetores desfavoráveis.

Isto porque, na primeira fase dosimétrica, a pena-base foi exasperada em um ano e seis meses em razão da mensuração negativa de dois moduladores, quais sejam, motivos e culpabilidade. Confira-se:

Na análise da culpabilidade, embora estejamos diante de um crime hediondo, o grau de reprovabilidade da conduta do réu é condizente com a natureza da infração, não há nenhum indicativo com relação ao juízo crítico de reprovação social, basta o elevado grau, já previsto como elementar do crime;

Os antecedentes criminais são imaculados, não havendo outros registros criminais além do presente feito;

Não existem requisitos para análise da conduta social do acusado, não podendo ela ser aferida a seu desfavor;

A personalidade também não pode ser aferida a seu desfavor, já que o processo não trouxe elementos suficientes para a sua análise;

Os motivos do crime, foram esclarecidos, quais sejam o dinheiro fácil em detrimento da saúde e da segurança pública alheia;

As circunstâncias do crime, que se resumem no lugar do crime, tempo de sua duração e outros, já se encontram relatadas nos autos, nada havendo nada a ser valorado;

As consequências do crime são evidentes, em função dos danos causados a um grande número de pessoas, que se tornam vítimas do tráfico e acabam aumentando as estatísticas dos crimes para manter o vício;

O comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime, contudo não poder agravar a pena, já que a vítima é a sociedade.

Ocorre que a fundamentação apresentada pelo juízo de primeiro grau para recrudescer a pena-base é genérica e remete às elementares do tipo penal em apreço, haja vista que o lucro fácil e a danosidade social são decorrentes de toda conduta que lesiona o bem jurídico tutelado.

Diante do exposto, os moduladores descritos em sentença deverão ser afastados, razão pela qual redimensiono a pena-base para o mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica, apesar de estarem presentes as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade, a pena intermediária permanecerá inalterada por força do disposto na Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça:
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.

Na terceira fase, o juízo primevo aplicou a benesse do tráfico privilegiado e justificou a utilização da fração de 1/3 com base no art. 42, da Lei nº 11.343/06, diante da quantidade e qualidade das drogas apreendidas.

Não desconheço que a Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida nos autos do HC n. 725.534/SP, julgado em 27/4/2022, DJe 01/6/2022, reafirmou seu posicionamento anterior, conforme estabelecido no ARE 666.334/AM, do Supremo Tribunal Federal,
sobre a possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida,
tanto para a fixação da pena-base
quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006
, neste último caso
ainda que sejam os únicos elementos aferidos
, desde que não tenham sido consideradas na primeira fase do cálculo da pena, configurando
bis in idem
.

Nada obstante, a quantidade de entorpecentes apreendidos (6,8 gramas de cocaína e 6 gramas de maconha) não é demasiadamente expressiva a ponto de justificar a aplicação de uma fração menor para a minorante, de maneira que entendo desproporcional a aplicação do redutor de 1/3 (um terço).

Diante do exposto, não havendo outros elementos desabonadores, justificável a incidência da fração máxima de 2/3, razão pela qual diminuo a pena para 1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa. Nesse sentido: TJES; RSE 0002808-45.2020.8.08.0012; Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 20/10/2021; DJES 28/10/2021.

Em última análise, considerando a incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006, e utilizando o patamar fixado pelo juízo primevo (1⁄4 – um quarto), a pena definitiva ficará em
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e
208 (duzentos e oito) dias-multa
, mantida a proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

O regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o aberto.

Considerando, ainda, que estão preenchidos os requisitos do artigo 44, do Código Penal, substituo a pena corpórea por duas penas restritivas de direitos, que deverão ser oportunamente fixadas pelo Juízo da execução.

Por derradeiro, no que tange ao requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça,
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)"
(STJ, AgRg no AREsp 2175205/CE. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 08/11/2022. DJe: 16/11/2022).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para reduzir a pena do réu para
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e
208 (duzentos e oito) dias-multa,
substituída a pena corpórea por duas restritivas de direitos
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)